Tribunal: STF
Processo: HC 251318
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patricia da Silva Candido impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado e decidido por esta Corte. 



    2. A defesa alega inexistência de reiteração, argumentando que o habeas corpus anterior não foi conhecido e que o mérito não foi analisado pelo colegiado, renovando a tese de constrangimento ilegal na fixação do regime prisional. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedido já analisado e decidido por esta Corte. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida. 



    5. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo possível a interposição de agravo regimental para apreciação pela Turma. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência da Corte, que não admite a reiteração de pedidos, tendo sido anteriormente impetrado o HC 862.099/MS, no qual a questão do regime prisional já foi decidida. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus, no qual não se verificou flagrante ilegalidade, impedindo a atuação excepcional desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "Não se admite a impetração de habeas corpus que reitera pedido já analisado e decidido por esta Corte, salvo em caso de flagrante ilegalidade." 



    (HC 950.450 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta que “o TJMS manteve a valoração negativa dos antecedentes baseado em condenação criminal cuja pena foi extinta há 6 anos da data do fato, bem como a fixação de regime fechado, quando a pena fixada foi inferior a 4 anos, devendo, no caso, ser aplicado o regime semiaberto ou aberto”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Apelação criminal nº 0002102-12.2021.8.12.0046), verifiquei que a condenação imposta à paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (certificado em 14/02/2023).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente